Tribunal: STF
Processo: RE 1358070
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos da seguinte súmula: 



    “Acordam os juízes que integram a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer dos recursos de ambos os réus, dando provimento integral ao recurso do 2º réu (BANCO ITAUCARD) e provimento parcial ao recurso do 1º réu (TAP) nos seguintes termos: 



    (1) É reconhecida a ilegitimidade passiva do 2º réu, sendo julgado extinto o feito sem resolução do mérito em face deste, na forma do Art.485, VI, do CPC, já que mero administrador do cartão de crédito utilizado como meio de pagamento e sem ingerência sobre os fatos reclamados. O cartão foi efetivamente utilizado pela parte autora para pagamento, não possuindo o 2º réu obrigação de cancelar as cobranças pelas passagens pagas por meio do cartão sem que houvesse ordem de cancelamento por parte do 1º réu.



    (2) Fica excluída a indenização por danos morais. A uma, porque não houve conduta ilícita por parte do 1º réu, que agiu de acordo com a Lei 14.034/2000 no tocante às regras de reembolso de passagens em caso de desistência durante a pandemia COVID. A duas, porque a questão não extrapolou a esfera patrimonial, não tendo a parte autora sofrido constrangimento ensejador de danos morais.



    (3) Fica excluída a dobra na ordem de restituição do valor das passagens à 1ª autora, devendo a restituição ocorrer na forma simples, no valor de R$10.981,44, já que ausentes os requisitos para aplicação da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que sequer houve cobrança indevida. A restituição deve observar o determinado no art. 3º da Lei 14.034/2020, ou seja, deve ocorrer no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, e com atualização monetária calculada com base no INPC, ressalvando-se que a restituição deve ser integral, sem abatimento de taxas, tendo em vista o motivo do cancelamento (doença). Cumpre observar que o prazo de 12 meses acima mencionado já se encontra vencido, motivo pelo qual a restituição deve ser imediata. Como consequência do acima determinado, fica revogada a decisão de antecipação de tutela. Eventuais cobranças nas faturas do cartão de crédito serão compensadas com a restituição do preço a ser efetuada pelo 1º réu. De resto, foram todas as questões aduzidas no recurso debatidas oralmente pelos integrantes do colegiado, com a percuciência necessária, não sendo transcritas as conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no art. 2º da Lei 9.099/95, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do art. 93 da Carta Política (STF, Ag.Rg no AI 310.272- RJ). Sem ônus sucumbenciais por se tratar de recursos com êxito, conforme artigo 55 caput da Lei 9099/95” (eDOC 4, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 7) 



    Nas razões recursais, alega a parte autora que, por motivos de saúde, teve de requerer o cancelamento de duas passagens aéreas em 25.2.2020, antes da pandemia de COVID-19. Porém, as recorridas não realizaram a devolução dos valores pagos, com fundamento na MP 925, editada em 18.3.2020. 



    Afirma “que O CANCELAMENTO NÃO SE DEU POR CONTA DA COVID 19, doença esta que só foi considerada como alarmante duas semanas depois e constituída como causa de pandemia quase 01 mês depois do pedido de cancelamento.”



    Informa ainda que “[o] pedido de reembolso foi processado apenas em 01/04/2020, após a edição da MP 925. Já o email confirmando este dado se deu apenas em 16/06/2020.” (eDOC 7, p. 8) 



    Foram apresentadas contrarrazões ao extraordinário (eDOC 8 e 9)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário mediante aplicação dos temas 800 e 866 da repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, a, do CPC. (eDOC 10)



    Efetuado o juízo de retratação, o recurso foi admitido pela Terceira Vice Presidência. (eDOC 11) 



    Vieram-me os autos conclusos.



    O Ministério Público Federal, em parecer elaborado pela eminente Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, assim se manifestou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (TEMA 660). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/ STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. MÉRITO. PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO REQUERIDO ANTES DA PANDEMIA, EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EMENDA PROVISÓRIA 925/2020 (POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 14.034/2020) A FATOS RETROATIVOS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. VIOLAÇÃO AO FATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NO MÉRITO, PELO SEU PROVIMENTO.” (eDOC 21) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” 



    No caso, o Tribunal de origem consignou que não teria havido conduta ilícita por parte do recorrido, que agiu de acordo com a Lei 14.034/2000 no tocante às regras de reembolso de passagens, sendo, então, indevida a indenização por danos morais e a restituição em valor dobrado à recorrente.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Por fim, registro que há sólida jurisprudência desta Corte, reconhecendo a ausência de repercussão geral em controvérsias decorrentes de relações de direito privado submetidas ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, rememoro os substanciais fundamentos que conduziram o saudoso Ministro Teori Zavascki a concluir que, mesmo nos casos excepcionais em que as demandas dos Juizados Especiais são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos constitucionais, “são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional contenha o requisito da repercussão geral (...)”. Transcrevo o acórdão proferido no julgamento do tema 800 da sistemática de repercussão geral:



    PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 26-03-2015)



    No mesmo sentido os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - LEI N. 9.099/1995. CONTROVÉRSIA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 800. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 983081 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 23-11-2016)



    DIREITO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TELEFONIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800. 1. A viabilidade de recurso extraordinário proferido por Juizado Especial Cível, em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado, é controvérsia reconhecida como ausente de repercussão geral por esta Corte. (ARE 835.833-RG, Rel. Min. Teori Zavascki – Tema 800). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 968330 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-09-2017)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EM CAUSAS PROCESSADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/1995. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. As lides submetidas aos Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 (I) são historicamente conhecidas como “pequenas causas”, logo exibem diminuta repercussão social, política ou econômica e (II) raramente são dirimidas pela aplicação direta de dispositivos constitucionais, predominando a incidência do Código Civil e da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4. Em razão desses fatores, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame de três temas de repercussão geral (797, 798 e 800), definiu que os recursos extraordinários interpostos nessas ações só podem ser admitidos se o recorrente (a) demonstrar cabalmente a existência de matéria constitucional explicitamente prequestionada e (b) fundamentar pormenorizadamente a relevância transcendental da questão. 5. Não atendidas ambas as exigências, deve-se negar seguimento ao recurso com base no art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil de 2015. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1143273 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20-05-2019)



    No caso em tela, verifico que a controvérsia deduzida na lide está fundada em relação de direito privado e, como visto, foi resolvida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional que disciplina o reembolso de passagens aéreas durante o período de pandemia, em especial o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 14.034/2000. Não há, portanto, razões suficientes para afastar a presunção de ausência de repercussão geral da questão trazida ao Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento firmado no ARE 835.833, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente